Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o teor do artigo 357 do Código de Processo Civil, não é o caso de nulidade a ausência de decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito. Inexiste cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide nas hipóteses de matéria eminentemente de direito, em que o Juízo reputa desnecessária a produção de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Preenchidos os requisitos do art. 700, §2 que postula que na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; o valor atual da coisa reclamada e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. O juiz pode dilatar os prazos processuais nos termos do art. 139, VI do CPC. Não há na lei de superendividamento (Lei 14.181/21) previsão de sobrestamento dos feitos em curso em virtude de propositura de demanda que trate do referido tema.
2. Quanto ao mérito, alega o apelante que nunca houve a disponibilização do valor indicado em suposta Cédula de Crédito Bancário. Ocorre que o contrato apresentado nos autos é plenamente regular além de que o réu não faz prova de que não recebeu o valor, mas pelo contrário, afirma que houve, de fato, empréstimo com a parte Apelada.
3. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).
4. Recurso Desprovido.